Tribunal: TJMT
Processo: 1010353-75.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010353-75.2018.8.11.0000
RECORRENTES: ANTONIO APARECIDO CINTRA E NELSON CINTRA
RECORRIDO: FERTIVERDE MATO GROSSO
Vistos.
A Recorrida FERTIVERDE MATO GROSSO COM. E REPRES. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA., na petição id 75585989, informa que firmou acordo com o espólio de Nelson Cintra, o qual já foi devidamente protocolizado nos autos originários n. 11152 na Comarca de Canarana, razão pela qual requer sejam tomadas as providências necessárias, em razão da perda superveniente do objeto do recurso.
Determinada a intimação de ambos os Recorrentes para que se manifestassem expressamente sobre a desistência do presente recurso, apenas o representante do ESPÓLIO DE NELSON CINTRA peticionou nos autos, requerendo a extinção do feito, ante a perda do objeto.
Logo, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil, segundo o qual a desistência pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição do recurso e independentemente da anuência da parte adversa ou dos litisconsortes, é o caso de se julgar prejudicado o Recurso Especial em relação ao Recorrente ESPÓLIO DE NELSON CINTRA.
No entanto, em relação ao Recorrente ANTONIO APARECIDO CINTRA, constata-se que, além de não ter participado do acordo expresso no documento id 75591469, apesar de intimado para manifestar sobre eventual desistência recursal, nada manifestou nos autos.
Ademais, o referido Recorrente - ANTONIO APARECIDO CINTRA, interpôs o Agravo Interno id 32770482, contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial id 19569505, pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 243), o qual deve ser devidamente processado e julgado.
Diante desse quadro, apesar da homologação da desistência recursal manifestada pelo ESPÓLIO DE NELSON CINTRA, não é o caso de imediata devolução do feito ao juízo de origem para as providências necessárias, notadamente a homologação do acordo juntado no id 75591469, em razão da pendência de julgamento do Agravo Interno id 32770482.
Ante o exposto:
a) com fundamento nos artigos 988 e 932, III, do Código de Processo Civil, homologo a desistência recursal, e julgo prejudicado o Recurso Especial id 19569505, tão somente em relação ao ESPÓLIO DE NELSON CINTRA; e
b) determino a redistribuição do feito para o Órgão Especial, a fim de julgar o Agravo Interno id 32770482, interposto por ANTONIO APARECIDO CINTRA, nos termos do artigo 15, II, alínea “l”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.